Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA POR DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO JUDICIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM SUFICIENTEMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que a condenou a pagar em favor do autor o valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais, e a se abster de realizar qualquer cobrança em seu desfavor, no que toca ao contrato no DE03345010893486, cuja nulidade foi decretada em processo judicial pretérito. Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que inexistiu ato ilícito cometido por ela ao negativar o nome do autor e ao realizar cobranças. Defende também a ausência de danos morais e, subsidiariamente, o excesso no seu arbitramento.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: patente a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo do feito, uma vez que foi a responsável por incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como realizou as diversas cobranças que o autor imputa como indevidas. Preliminar rejeitada.
3. No mérito, destaco que o contrato no DE03345010893486 já foi declarado nulo no âmbito do processo judicial no 2015.01.1.145947-6, que tramitou na 23a Vara Cível do TJDFT e no qual constaram como partes o autor desta demanda e o Banco Santander. O recorrente defende que apenas recebeu desta instituição financeira a cessão de créditos em relação ao referido contrato, não tendo qualquer responsabilidade sobre sua regularidade.
4. Não obstante, o autor comprovou nas gravações telefônicas juntadas que por diversas vezes informou ao recorrente sobre a nulidade do referido contrato, inclusive esclarecendo a existência de sentença com este sentido, de forma que caberia à empresa ré investigar, junto ao banco cedente, tal informação.
5. Caso tivesse realizado esta diligência mínima, teriam sido evitadas tanto a negativação do nome do autor quanto as diversas cobranças via ligações telefônicas, as quais, inegavelmente, provocaram dano presumido no patrimônio imaterial do recorrido.
6. Apesar de o quantum de R$ 6.000,00, à primeira vista, poder parecer excessivo, existem circunstâncias que apontam para sua razoabilidade, uma vez que a recorrente insistentemente permaneceu cobrando o autor por dívida sabidamente inexistente, inclusive via inscrição em cadastro de maus pagadores, a qual não foi cancelada mesmo após o deferimento de tutela de urgência no ato de recebimento da petição inicial (ID 21341114).
7. Deste modo, corretas as determinações condenatória e mandamental exaradas pelo Juízo de origem.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.